Tribunal: TJMT
Processo: 1012620-78.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012620-78.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0001-70 (EMBARGANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 1012620-78.2022.8.11.0000 – ID nº 147345694

EMBARGANTE
: MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME

EMBARGADO
: BANCO VOLKSWAGEN S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO – VÍCIOS SANADOS -

CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente a omissão, visando sanar o vício, sem, contudo, alterar o julgado recorrido.

Por outro lado, inexistindo a contradição, os embargos devem ser rejeitados, muito mais ainda quando o
embargante pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

MC & MA TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 147345694
, objetivando sanar supostas omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 145992659
, que
deu provimento
ao
Recurso
de Agravo de Instrumento nº 1012620-78.2022.8.11.0000
interposto pelo

BANCO VOLKSWAGEN S/A,

a fim de autorizar o credor agravante exercer o seu direito na forma que lhe convier, continuando suas ações e execuções, reformando, desta forma, a decisão interlocutória proferida na
Ação de Recuperação Judicial nº 1010997- 72.2019.8.11.0003
, que deferiu a manutenção dos bens essenciais na posse da recuperanda durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores.

Inicialmente, pondera que o v. acórdão é omisso por não ter enfrentado a questão trazida aos autos e que se refere à tempestividade da contraminuta ao agravo de instrumento.

Aduz que como a secretaria certificou o decurso do prazo (
ID nº 137343195
), o recurso foi julgado na sessão da Turma em
28/09/2022
, sendo prolatada decisão contrária aos interesses da agravada, ora embargante, o que, no seu entendimento, configura cerceamento do direito de defesa.

Adiante, enfatiza que o v. acórdão se mostra contraditório ao posicionamento consolidado pelo STJ e do entendimento da maioria dos Desembargadores deste Tribunal, acerca da imprescindibilidade e manutenção dos bens essenciais à empresa em recuperação judicial mesmo após o fim do
stay period
.

No mais, informa que em recentíssima decisão, ainda em sede de análise de efeito ativo requerida em liminar do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1011639-49.2022.8.11.0000, em trâmite da 4ª Câmara de Direito Privado do TJMT, ainda de Relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, deferiu o efeito ativo para que os bens fossem mantidos na posse do então recuperando, mesmo com o fim de sua blindagem, já que naquele caso já havia sido inclusive homologado o PRJ.

Por fim, pretende que sejam sanadas a omissão e contradição ora apontadas, a fim de eliminá-las na decisão embargada, para que, de acordo com a tese acima demonstrada e a jurisprudência do STJ, mantenha os bens essenciais as atividades da recuperanda em sua posse, vez que v. acórdão contrariou todos os dispositivos legais e argumentos contrarrazoados concernentes ao caso, trazidos aos autos. Ainda, apresenta

prequestionamento de matéria de ordem federal.

As contrarrazões vieram no
ID nº 149145185
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no ID nº 156992163, opinando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Quanto ao possível cerceamento de defesa, vale salientar que, de fato, a agravada/embargante comprovou o protocolo da resposta recursal em
27/07/2022
, às 14:41 horas (
ID nº 143489154
), caracterizando-se, em tese, o erro do sistema Pje na visualização do documento.

Ocorre que o erro foi sanado pela Tecnologia da Informação do TJMT, e a contraminuta ao agravo se tornou visível nos autos eletrônicos em
21/09/2022
(
ID 137045671
), antes, portanto, do próprio julgamento do mérito do recurso pela C. Câmara em
28/09/2022
(
ID nº 145992659
).

No caso, a omissão existiu tão somente ao não ter sido incluído no relatório que a parte apresentou suas contrarrazões, conforme se vê do
ID nº 145992659
.

Contudo, em se tratando de agravo de instrumento, as contrarrazões devem se limitar o acerto ou desacerto da decisão singular.

No caso em comento,
muito embora o v. acórdão mencione a certidão da secretaria sobre a ausência de decurso de prazo, a matéria subjacente levada a julgamento quanto à aplicabilidade do art. 49, § 3.º, da Lei n.º 11.101/2005 foi objeto das contrarrazões e da decisão recorrida, a qual foi examinada neste Tribunal, portanto, embora omisso no relatório as contrarrazões, não há que se falar em cerceamento de defesa, diante da ausência de prejuízo para parte embargante.

Inclusive o v. acórdão foi claro e categórico ao definir que: “
a recuperação foi distribuída em 24 de setembro de 2019, ou seja, já se passaram mais de 1.000 dias, portanto, muito além do prazo, inclusive os de blindagens, mesmo levando em consideração a nova lei de recuperação judicial
” (
ID nº 145943180
).

Com efeito, uma vez extrapolado o prazo do
stay period
, restabelece o direito do credor de promover os atos em que entender de direito, como ocorrido nestes autos.

Assim sendo, embora seja acolhida a omissão no relatório, este não tem condão de alterar o julgado.

No tocante ao outro vício apontado, qual seja, a
contradição
entre o
v. acórdão e o posicionamento consolidado pelo STJ e do entendimento da maioria dos Desembargadores deste Tribunal, acerca da imprescindibilidade e manutenção dos bens essenciais à empresa em recuperação judicial mesmo após o fim do
stay período
, tal argumento
não procede
.

Isto porque, a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do v. acórdão tido como contraditório:

“(...)
V O T O

Eminentes pares:

Não é de se olvidar que

o
§3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005
, preceitua que os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da recuperanda não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, sendo que a permanência da devedora na posse de tais bens estará limitada ao chamado período de blindagem – compreendido pelos primeiros 180 (cento e oitenta) dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, prorrogável por igual prazo, nos termos do
artigo 6º, § 4º
, do mesmo dispositivo legal, com as alterações dada pela
Lei nº 14.112/2020

Confira:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

"Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

Vencido o prazo de blindagem e eventual prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente em se tratando de créditos de natureza extra-concursal da alienação fiduciária.

No caso em comento, a recuperação foi distribuída em
24 de setembro de 2019
, ou seja, já se passaram mais de
1.000 dias
, portanto, muito além do prazo, inclusive os de blindagens, mesmo levando em consideração a nova lei de recuperação judicial.

Com efeito, ainda que

a jurisprudência venha flexionando a rigidez da lei, admitindo, em algumas hipóteses a manutenção de bens essenciais com a recuperanda, certo é que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

para a preservação da segurança jurídica das relações negociais e do próprio direito tutelado pela lei de regência, razão pela qual citado benefício não pode virar uma prática corrente, sob pena de subverter a legislação de conteúdo expresso e os próprios instrumentos de garantia real que tanto beneficiam a concessão de crédito.

De mais a mais, há outros fatos mais relevantes a serem aqui ponderados, considerando que o processamento da recuperação foi deferido há mais
1.000 dias
, sendo que a parte devedora sequer comprovou ter formado um fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas extraconcursais aqui representadas pelos contratos com alienação fiduciária, mantendo-se neste longo período em uma situação extremamente cômoda, em flagrante detrimento do direito do credor.

Mas há um absurdo ainda maior.

Isto porque, estamos aqui diante de um verdadeiro contrassenso, para não dizer um absurdo jurídico, uma vez que os credores fiduciários que, pela lógica, deveriam ter uma preferência altamente privilegiada no recebimento de seus créditos (extraconcursais, diga-se de passagem), encontram-se engessados em seu direito de proprietários dos bens na medida em que, nem fazem parte do plano de pagamento, nem podem se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.

Ou seja, criou-se uma situação sui generis na qual o credor fiduciário foi rebaixado a uma condição inferior à dos credores ordinários, os quais poderão, além de participar da Assembleia Geral, receber os seus créditos, ao passo que os extraconcursais que pela lei deveriam estar para além dos muros da recuperação judicial, totalmente garantidos,
permanecerão num limbo jurídico
. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação pelo regramento da lei de regência, mas também não podem tentar reaver o bem para a satisfação de seu crédito.

Eis uma situação verdadeiramente desproporcional e desarrazoada, pois, a pretexto garantir a sobrevivência de empresas mal geridas ou com dificuldades de administração, ainda que por causas externas, não se pode prejudicar de forma tão brutal o patrimônio de quem se dispõe a conceder crédito no mercado, o que pode inclusive desestabilizar relações creditícias futuras.

Aliás, a prevalecer tal situação, este Tribunal estará fomentando ou, no mínimo, chancelando um indigesto fenômeno financeiro, que já vem sendo percebido pelos olhos mais atentos do mercado, qual seja, a diminuição da concessão do crédito financeiro na praça pela insegurança jurídica que tal exceção vem proporcionando – situação que, com toda certeza, contribuirá negativamente para a economia do nosso Estado de Mato Grosso.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, o direito socorre ao agravante, logo, não resta dúvida de que a decisão singular deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento ao
recurso a fim de autorizar o credor agravante exercer o seu direito na forma que lhe convier, continuando suas ações e execuções.

É como voto.-”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nos
embargos de declaração
foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se os embargantes não concordam com o entendimento acima, devem se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto
, acolho parcialmente
os embargos de declaração para reconhecer a omissão existente, sem, contudo, alterar o v. acórdão recorrido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023